Tribunal: TJSP
Processo: 1077387-46.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000058662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1077387-46.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BMS
COMERCIO INTERNACIONAL EIRELI, é apelado INTERVIAS ARMAZEM E
TERMINAL FERROVIÁRIO LTDA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1077387-46.2015.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1077387-46.2015.8.26.0100
Apelante: Bms Comercio Internacional Eireli
Apelado: Intervias Armazem e Terminal Ferroviário Ltda
Comarca: São Paulo
Voto n. 11040
Apelação. Ação de cobrança. Recurso interposto contra
decisão de julgamento antecipado parcial do mérito.
Inadequação da via recursal. O recurso cabível é o de
agravo, nos termos dos arts. 356, §5o, e 1.015, II, do CPC.
Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade ante a
inexistência de dúvida objetiva. Recurso não conhecido.
Intervias Armazém e Terminal Ferroviário Ltda. propôs ação
contra BMS Comércio Internacional EIRELI, Ricardo Vianna e Luiz Gustavo Avesani
Moura, visando à condenação dos réus a pagar R$ 374.042,15, em contraprestação
a serviço de transporte de coisas.
Em decisão às fls. 774/778, o douto Juízo a quo: (i) reconheceu a
ilegitimidade passiva de Ricardo Vianna; (ii) condenou BMS Comércio Internacional
“ao pagamento do valor de R$374.042,15 (trezentos e setenta e quatro mil,
quarenta e dois reais e quinze centavos), com atualização monetária pela tabela do
E. TJSP, desde o ajuizamento da ação, e juros de mora de 1% ao mês contados da
citação” e a enfrentar as despesas processuais e os honorários advocatícios
arbitrados em 15% sobre o valor da condenação; (iii) determinou a instauração da
etapa instrutória em relação a Luiz Gustavo Avesani Moura, para apuração de sua
responsabilidade na posição de sócio de fato.
A corré BMS Comércio Internacional EIRELI interpõe apelação.
Sustenta que a pretensão está prescrita, pois a autora levou mais de sete anos
contados do transporte para providenciar a citação, não agindo com diligência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1077387-46.2015.8.26.0100 -Voto no
3
Requer a reforma da r. decisão e a inversão da condenação de sucumbência.
Contrarrazões às fls. 818/824.
Manifestação do apelante às fls. 835/836, invocando o princípio
da fungibilidade.
Resposta do apelado às fls. 838/841.
É o relatório.
O apelo é inadmissível.
Consoante relatado, entre as múltiplas questões tratadas, o Juízo
a quo proferiu julgamento antecipado parcial de mérito para condenar BMS
Comércio Internacional EIRELI a pagar a quantia pedida na demanda.
Consoante arts. 356, §5o, e 1.015, II, do CPC, o recurso cabível
contra essa modalidade de pronunciamento é o agravo de instrumento.
Confira-se:
“Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito
quando um ou mais dos pedidos formulados ou
parcela deles:
I - mostrar-se incontroverso;
II - estiver em condições de imediato julgamento, nos
termos do art. 355 .
(...)
§ 5o A decisão proferida com base neste artigo é
impugnável por agravo de instrumento”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1077387-46.2015.8.26.0100 -Voto no
4
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as
decisões interlocutórias que versarem sobre:
(...)
II - mérito do processo;
(...)”.
A corré, contudo, interpôs apelação.
A apelação é cabível somente contra sentença (art. 1.009 do
CPC). Consoante art. 203, §1o, do CPC, “sentença é o pronunciamento por meio do
qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do
procedimento comum, bem como extingue a execução”.
A decisão que julga antecipada e parcialmente o mérito não
encerra a etapa de conhecimento. Basta verificar que a magistrada determinou o
prosseguimento do feito para coleta de depoimento testemunhal.
Evidente, portanto, o vício de cabimento, pressuposto recursal de
admissibilidade intrínseco e objetivo.
Anota-se a impossibilidade de aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, porquanto inexiste dúvida objetiva acerca do recurso
adequado, ex vi dos mencionados arts. 356, §5o, e 1.015, II, do CPC/2015.
Tal entendimento é compartilhado por este Egrégio Tribunal:
“APELAÇÃO. Julgamento antecipado parcial do mérito.
Decisão
interlocutória
que
desafia
agravo
de
instrumento. Expressa dicção dos arts. 356, § 5o, e
1015, II, CPC. Erro inescusável, insuscetível de
fungibilidade. Doutrina e precedentes deste Tribunal.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO”
(Apelação
Cível

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1077387-46.2015.8.26.0100 -Voto no
5
1079027-84.2015.8.26.0100; Relator (a): Beretta da
Silveira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 10a Vara da Família e
Sucessões; Data do Julgamento: 06/10/2020; Data de
Registro: 07/10/2020);
“AÇÃO DE DIVÓRCIO C.C. PARTILHA DE PATRIMÔNIO
COMUM E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
DECISÃO QUE JULGOU ANTECIPADA E PARCIALMENTE
O MÉRITO DA DEMANDA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
DE APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO.
NOVO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
QUE
EXPRESSAMENTE DISPÕE QUE, NA HIPÓTESE DE
JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO,
CABE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 356, § 5o DO CPC. ERRO
GROSSEIRO QUE NÃO PERMITE A APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO
NÃO
CONHECIDO”
(Apelação
Cível
1000047-36.2016.8.26.0247;
Relator
(a): Vito
Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ilhabela - Vara Única; Data do
Julgamento:
19/02/2020;
Data
de
Registro:
19/02/2020);
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Julgamento
antecipado
parcial
do
mérito

Improcedência Cabimento de agravo de instrumento
(art. 356, § 5o, do CPC) Interposição de apelação -
Erro
manifesto
e
inescusável

Fungibilidade
inaplicável Recurso não conhecido” (Apelação Cível
1002749-87.2017.8.26.0224;
Relator
(a): Correia
Lima; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado;
Foro de Guarulhos - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento:
20/05/2019;
Data
de
Registro:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1077387-46.2015.8.26.0100 -Voto no
6
25/05/2019).
Dessarte, revela-se inviável conceder à apelante a oportunidade
de retificação do vício, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/2015,
porquanto este não se afigura passível de superação.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora